Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719476-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por G.S.S., representada por sua genitora Brenda Caroline Soares Silva, contra a decisão interlocutória proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (0706768-06.2022.8.07.0018) nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por GIOVANA SOARES SILVA, representada por sua genitora Brenda Caroline Soares Silva, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer o seguinte exame: PAINEL DE GENES PARA IMUNODEFICIÊNCIA ATRAVÉS DE TÉCNICA DE SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO QUE CONTENHA PELO MENOS O GENE STAT3 RELACIONADO COM A SÍNDROME DE HIPER IgE, ID 126432585. Narra a parte autora de 04 (quatro) anos de idade, que (I) é acompanhada pelo Hospital da Criança de Brasília com suspeita de Síndrome de Hiperimunoglobulina E (IgE), além de apresentar quadro clínico de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, com histórico de infecções recorrentes, incluindo pielonefrite em 2019, a qual ocasionou nefrectomia a esquerda (CID D82.4); (II) necessita realizar o exame prescrito para que as suspeitas da citada síndrome sejam confirmadas ou não; (III) caso confirmada, a referida síndrome pode causar eczema, osteoporose, hipermobilidade articular e infecções frequentes, conforme relatório médio das Dras. Romina Soledad Heredia (CRM-DF 17.320) e Maria Clara Rodrigues Santos (CRM-DF 18.484). Sustenta, ainda, que (I) o tratamento postulado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES); (II) há comprovação tanto da necessidade do tratamento, quanto da obrigatoriedade de sua disponibilidade nas unidades do SUS; (III) a tentativa de resolução pela via administrativa restou frustrada sob a justificativa de que o referido exame não é padronizado no âmbito da SES/DF, ID 126432594. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, Lei Orgânica do Distrito Federal e Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio da Defensoria Pública. Atribuiu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas a exame, aplico por analogia os fundamentos do TEMA 106 do STJ . De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de pedido encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. 1 _ Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria, com necessidade de consulta ao NATJUS, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento exame de PAINEL DE GENES PARA IMUNODEFICIÊNCIA ATRAVÉS DE TÉCNICA DE SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO QUE CONTENHA PELO MENOS O GENE STAT3 RELACIONADO COM A SÍNDROME DE HIPER IgE, juntando relatório do médico assistente que atesta a necessidade de realização do exame em virtude da necessidade de definição diagnóstica. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de fornecimento do exame, apesar de não padronizado pelo SUS. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça um exame de alto custo, não previsto nas políticas públicas, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções investigativas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por oportuno, acrescento que no relatório ID 126432586, a médica assistente, não apontou risco de morte com a demora na realização do exame, a justificar a imediata intervenção judicial, sem ao menos aguardar a manifestação técnica do NATJUS. 2 _ Assim, ausente os pressupostos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano irreversível, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o exame como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o exame como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, IDs 126432591 e 126432592. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Em suas razões recursais (ID 36330528), alega que “a agravante, de apenas 4(quatro) anos e 11 (onze) meses, acompanha no Hospital da Criança, com suspeita de Síndrome de Hipermunoglobulina, foi diagnosticada com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor com histórico de infecções recorrentes incluindo pielonefrite em 2019 que ocasionou nefrectomia a esquerda, conforme relatório médico juntado no documento de id.126432586.” Sustenta que “necessita da realização do exame de Painel de Genes para Imunodeficiência através de Técnica de Sequenciamento de Nova Geração que contenha pelo menos o gene STAT3 relacionado com a síndrome de Hiper IgE, conforme relatório médico emitido pela Dra. Maria Clara Rocha Santos, CRM/DF 18.487 (ID126432586, dos autos de originais.” Diz que “o exame pleiteado, apesar de não previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), este que fora prescrito no relatório médico é de suma importância para o desenvolvimento da parte agravante. Desta maneira resta demonstrado que o tratamento médico prescrito pela Dra. Maria Clara Rocha Santos é imprescindível para realização da definição diagnóstica da paciente.” Afirma que “há acentuada urgência na necessidade da realização do exame, pois a demora no início do tratamento traz consequências perversas à dignidade da agravante, em especial quanto ao risco de complicações no desenvolvimento de uma menor de apenas 4 (quatro) anos de idade, que podem agravar em dificuldades de aprendizagem e socialização desde a infância até a vida adulta. Ademais, conforme relatado pela Dra. Maria Clara Rocha Santos, a paciente tem suspeita de Síndrome de Hiper IgE, doença que está relacionada a eczema, osteoporose, fraturas, infecções frequentes e outros.” Destaca que “a situação se amolda perfeitamente a hipótese do art.300 do CPC/2015, que prevê a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Por fim, requer: “a) O conhecimento e provimento do presente recurso, e , com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a prestar à agravante, no prazo máximo de 10 dias, o exame de Painel de Genes para Imunodeficiência através de Técnica de Sequenciamento de Nova Geração que contenha pelo menos e gene STAT3 relacionado com a síndrome de HiperigE; b) A intimação do Agravado para contrarrazoar o agravo; c) No mérito, o provimento do presente recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos termos acima pleiteados.” Sem preparo em razão gratuidade de justiça deferida no juízo a quo. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fredie Didier Júnior ressalta que perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, deve ser concreto, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Tratando-se de demanda de saúde, aplica-se ainda o Enunciado 18 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça que dispõe: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) No caso dos autos, como destacado na decisão agravada, não evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação; não se extrai do relatório médico definição de urgência na realização do exame pela agravante que não possa aguardar a elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT. O relatório médico assinado pela Dra Romina Soledad Heredia acostado aos autos (ID 126432586 - autos originários) traz o seguinte: “( ) Solicito Painel de Genes para Imunodeficiência através de Técnica de Sequenciamento de Nova Geração que contenha pelo menos e gene STAT3 relacionado com a síndrome de HiperigE; Indicação Paciente do sexo feminino de 4 anos e 1 mês com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (no momento não forma frases, andou e falou primeiras palavras próxima dos 2 anos, que apresentou infecções recorrentes e histórico de abscessos, com necessidade de acompanhamento pela imunologia e necessidade de uso de profiláticos de sulfametoxazol + trimetropima – apresentou valores elevados de IgE em exames laboratoriais – a mãe já apresentou ainda valor elevado de IgE. Ao exame físico possui fronte ampla com hirsutismo, cabelos ralos, sobrancelhas esparsas e sinofres, olhos fundos, palato ogival, fáceis grosseira, raiz nasal baixa, prognatismo. CID: D82.4.” O Termo de Informações – Relatório Médico, assinado pela Dra. Maria Clara Rocha Santos (CRM 18487), apresentado ao Núcleo de Mediação, Conciliação e Saúde da Defensoria Pública do DF, sobre o tratamento prescrito constou: “4.2. É urgente? Não. 4.3. Há perigo de vida? Não. 4.4. Risco de deformidade permanente? Sim, devido ao risco aumentado de fraturas.” - ID 126432586, p.1-2 Como se vê, embora a indicação de risco de deformidade permanente, nos relatórios médicos apresentados não há informações no sentido de que a espera do prazo necessário para a elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT (máximo de 30 dias, conforme deferido pelo Juízo) possa significar prejuízo efetivo à saúde da agravante. Além disto, conforme informações prestadas pela Diretoria de Atenção à saúde – Unidade de Genética da Secretaria de Saúde (126432594, p.3) o exame prescrito à agravante não é realizado em nenhuma unidade de saúde da SES/DF, de modo que o deferimento de tutela de urgência requer maior cautela por significar a imposição de obrigação financeira ao Distrito Federal e uma medida irreversível. Como se vê, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Assim, o indeferimento do pedido liminar na origem, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, não pode ser objeto de reparo. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1315149, 07464578220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se não houve a demonstração de que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar se deve a uma situação de urgência ou emergência, o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido. (Acórdão 1313059, 07479794720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora